Tribunal: TJPA
Processo: 0016374-07.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016374-07.2017.8.14.0301

APELANTE: DUARTE SANTOS E COMPANHIA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA DEFINIDO E NÃO IRRISÓRIO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por DUARTE SANTOS E COMPANHIA contra sentença que homologou a desistência da ação ajuizada em face do BANCO BRADESCO S/A e fixou honorários advocatícios em R$2.000,00 com base na equidade. O Apelante busca a reforma da decisão, para que os honorários sejam fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a fixação dos honorários advocatícios por equidade, quando há valor definido e não irrisório para a causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desistência da ação após a citação do réu enseja a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, conforme o art. 90 do CPC.

4.

A fixação da verba honorária deve observar os critérios objetivos do art. 85, § 2º, do CPC, sendo aplicável a apreciação equitativa apenas em hipóteses excepcionais previstas no § 8º do mesmo artigo.

5.

No caso concreto, não se verifica valor da causa inestimável, irrisório ou muito baixo, razão pela qual não se admite a fixação por equidade.

6.

A sentença de primeiro grau, ao fixar os honorários aquém do patamar legal e por equidade, contrariou as disposições do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, bem como a orientação firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076.

7.

O valor da causa é razoável e apto a servir como base de cálculo, impondo-se a fixação dos honorários em percentual entre 10% e 20%, observados os critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação dos honorários advocatícios deve seguir o critério previsto no art. 85, § 2º, do CPC, salvo quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

2.

A fixação por equidade é medida excepcional e subsidiária, inaplicável quando presentes os critérios objetivos do § 2º do art. 85 do CPC.

3.

É nula a fixação de honorários em valor fixo por equidade quando o valor da causa é conhecido e não irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 6º e 8º; art. 90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1746072, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076.

RELATÓRIO

Versam os autos de
Apelação Cível
interposta por
DUARTE SANTOS E COMPANHIA
, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que - nos autos da ação (processo em epígrafe) em que litiga com
BANCO BRADESCO S/A.
– homologou o pedido de desistência, condenando a parte autora em honorários advocatícios no valor de R$2.000,00.

Razões recursais anexas (PJe ID nº 23324987), postulando a reforma da decisão no sentido de observar e seguir a regra geral do parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece que os honorários devem ser entre 10% e 20% do valor da causa ou do proveito econômico. A fixação por equidade só é possível se esse montante for inestimável, irrisório ou muito baixo.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

Instado a se manifestar o d. representante do
Parquet
declinou do direito de intervir no feito.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Rememoro que a controvérsia no presente apelo, cinge ao inconformismo da ora Apelante quanto à condenação em honorários de sucumbência e ao patamar utilizado, qual seja, R$2.000,00 fixado por equidade e não em percentual sobre o valor atualizado da causa, após a homologação da desistência do feito.

Pois bem.

Esclareço, de início, que a desistência da ação é ato privativo do autor e enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito. Contudo, quando requerida depois da citação, após o ingresso do réu no processo, acarreta para o autor o dever de suportar as custas, despesas processuais e honorários de advogado da parte contrária, em razão do comando do artigo 90 do CPC/15:

“Art. 90 - Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

Sob a ótica dos princípios da sucumbência e da causalidade, a condenação em honorários advocatícios é cabível mesmo nas hipóteses em que o processo é extinto sem resolução do mérito.

Com efeito, existe regra expressa de atribuição do ônus sucumbencial ao desistente da demanda, não havendo ressalva quanto ao momento processual, no art. 90 do CPC.

Logo, registro que, o magistrado de 1º grau condenou a autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, utilizando o critério de equidade.

Partindo dessas premissas, entendo que o princípio da sucumbência orienta a aplicação do princípio da causalidade, o qual prescreve que aquele que dá causa a instauração da demanda deve arcar com os ônus da sucumbência e, tendo a parte autora requerido a extinção do processo, com a homologação da desistência do feito em sentença, razão pela qual, escorreita a r. sentença, no particular.

Já no que pertine, ao percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios guarda consonância com a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo causídico.

Nesse sentido, o artigo 85 do CPC é expresso:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de
sentença sem resolução de mérito.

Com efeito, no que pertine à fixação dos honorários por equidade, nos estritos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, não se aplica ao caso dos autos, pelo que equivocada a r. sentença no particular, veja-se:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Esclareço ainda que, sob a égide do CPC/1973 a inexistência de condenação permitia ao juiz fixar o valor dos honorários
sem qualquer parâmetro,
apenas atendendo aos critérios das alíneas do art. 20, § 3º,
possibilitando a fixação aquém do patamar mínimo de 10%
.
Contudo, no atual
codex
o magistrado está adstrito à norma do art. 85, § 2º do CPC/15.

Partindo dessa premissa, observa-se que no caso em apreço, o d. Juízo fixou a verba honorária aquém do patamar mínimo, o que não se revela escorreito e merece reparo.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposto, salutar destacar a ementa do julgamento do REsp nº 1746072, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, da Corte Cidadã, ocasião em que demonstra as alterações quanto à fixação da verba honorária,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015
, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2.
Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º);
b
) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).
3. Com isso,
o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo
: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido
, sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1)
que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III)
do valor atualizado da causa
; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido”.
(STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019).

Imperioso ressaltar ainda, a tese fixada no
Tema repetitivo nº 1.076
pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que se aplica ao caso dos autos:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

No mesmo sentido, manifesta-se a jurisprudência pátria:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 2º DO CPC. APLICAÇÃO. VALOR DA CAUSA. EXISTÊNCIA. TEMA Nº. 1.076 DO STJ. ATUALIZAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme o Tema nº. 1.076 do STJ, “...apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo; 2. Resta claro e razoável o valor atribuído à causa, portanto, impõe-se que os honorários advocatícios sejam fixados em percentual sobre aquele valor, nos termos do art. 85, § 2º do CPC; 3. Recurso conhecido e provido”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0861326-04.2018.8.14.0301 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2023). Grifo nosso.

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DA HIPÓTECA. SÚMULA 308 DO STJ. INCIDÊNCIA. IMÓVEL COMERCIAL. SOLIDARIEDADE. CREDOR HIPOTECÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA. PATAMAR MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Súmula 308 do STJ orienta que “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, referido enunciado não se aplica a imóvel com destinação comercial. 2. Todavia, existindo no contrato firmado entre as partes cláusula expressa na qual a Construtora assume a obrigação de requerer o cancelamento da hipoteca após a quitação do preço, tal disposição deve prevalecer para todos os efeitos. 3. As alegações de que o contrato entabulado entre a Construtora e o Banco tem regulação nas Leis n. 10.931/04 e n. 4.591/64 e Resolução do Bacen n. 4.676/2018, e que a baixa da hipoteca está condicionada ao pagamento do VMD - Valor Mínimo de Desligamento, não obstam a retirada do referido gravame, porquanto tais disposições não podem ser impostas ao consumidor, adquirente da unidade. 4. Diante da prova inequívoca de que houve a quitação do valor do imóvel, deve ser assegurado aos adquirentes o direito ao cancelamento da hipoteca incidente sobre o bem. 5. Há solidariedade do Banco na hipótese em que se discute o dever de baixa de gravame oriundo de relação jurídica entre ele e a Construtora, pendente sobre o registro de imóvel devidamente quitado pelo consumidor, porquanto tal medida pressupõe a atuação de todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo. 6. O acolhimento do pedido autoral com o reconhecimento da obrigação de fazer devida por ambos os réus na demanda atrai a incidência do princípio da sucumbência, não havendo como se aplicar o princípio da causalidade. 7.
Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2º, do CPC, qual seja o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com fundamento na equidade, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2º, do CPC.
8. Somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, não verificado no caso em análise.
Tema 1076 do c. STJ. 9. Verificada a baixa complexidade da causa e a curta duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados no patamar mínimo, em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.
10. Apelação não provida.
(TJDF 07280291520218070001 1432688, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2022). Grifei.

-
------------------------------------------------------------------------------------

"APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA E ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INCONFORMISMO DO PATRONO DA AUTOR. ACOLHIMENTO PARCIAL. Honorários fixados por equidade em R$ 6.000,00. Pretensão de fixação dos honorários com base no valor da causa (R$ 291.532,80), observados os limites do art. 85, § 2º do CPC. Acolhimento parcial do inconformismo. Incidência da tese definida no julgamento de Recurso Repetitivo do STJ. Tema 1.076.
Precedente vinculante que impõe a inadmissibilidade do arbitramento da verba de forma equitativa
(art. 85, § 8º do CPC). Proveito econômico da demanda que não se confunde com o valor do contrato ou do imóvel. Fixação da verba honorária segue critérios próprios e objetivos, recaindo sobre o valor da causa somente quando imensuráveis o valor da condenação ou do proveito econômico. Controvérsia fundada no cancelamento da hipoteca, inexistindo discussão acerca do pagamento do preço total do imóvel.
Valor dos honorários que deve observar o valor da dívida de hipoteca (R$ 172.535,21), valor esse anotado na certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis, referente à averbação do cancelamento da hipoteca. Caso em que a baixa complexidade da causa recomenda o arbitramento dos honorários advocatícios com base no percentual mínimo, ou seja, 10% do referido valor.
Precedente deste Tribunal. Sentença reformada neste aspecto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (v. 39367).
(TJSP - AC: 10267939520208260506 SP 1026793-95.2020.8.26.0506, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 12/07/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2022) Destaquei.

Isto posto,
conheço do presente recurso e dou-lhe provimento
,
para fixar a verba sucumbencial em 10% do valor atualizado na causa.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/09/2025